Tribunal: TCU
Processo: 034.271/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objeto contratar serviços necessários à pavimentação de vias públicas em diversos municípios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Butarello Engenharia Ltda. EPP noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2019, conduzido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, destinado à contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação de vias públicas em municípios diversos, inseridos na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar à Codevasf que se abstenha de firmar novos contratos a partir da ata de registro de preços decorrente do Pregão Eletrônico/SRP 2/2019, ante a infringência do previsto no subitem 10.2.10 e item 10.2 do seu edital, do art. 56, §2o, da Lei 13.303/2016, do art. 47 do Decreto 10.024/2019 e dos arts. 6o e 26, § 3o, do Decreto 5.450/2005, bem como dos princípios da economicidade, da competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa, insculpidos no art. 31 da Lei 13.303/2016; 9.3. rejeitar as razões de justificativa da Sra. Daniela Barbosa Andrade Rodrigues, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Codevasf sobre o seguinte fato apurado no Pregão Eletrônico 2/2019: 9.5.1. utilização indevida do sistema de registro de preços para a contratação de obras, com o emprego da ata de registro de preços como contrato do tipo "guarda-chuva", com objeto incerto e indefinido, sem a prévia realização dos projetos básico e executivo das intervenções a serem realizadas; 9.6. com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Caixa Econômica Federal e ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre os indícios de superestimativa de custos existentes nas composições e insumos do Sinapi relativos aos serviços de pavimentação com paralelepípedo, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis no âmbito de cada uma das instituições encarregadas da atualização e manutenção do Sinapi; 9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao representante e ao interessado; 9.8. determinar que a SeinfraCOM monitore a disposição constante do subitem 9.1 supra ; 9.9. recomendar à Coinfra, dentro de um juízo de risco e materialidade, a avaliação da conveniência de realizar outras ações de controle na Codevasf com vistas a analisar como está ocorrendo a execução contratual dos serviços de pavimentação licitados por meio de atas de registro de preços, com enfoque na qualidade e quantidade dos serviços efetivamente realizados.